Tribunal: TJMT
Processo: 1026780-40.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026780-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DIGNIDADE HUMANA - CNPJ: 24.757.072/0001-46 (AGRAVADO), KALAHAN BARBOSA DE MORAIS - CPF: 721.589.211-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENDIDA SUSPENSÃO DO CERTAME EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE QUESTÕES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento interposto na Ação Civil Pública n. 1000575-83.2024.8.11.0093, que visa à suspensão do Concurso Público nº 001/2024 e à anulação das provas objetivas e de redação.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de intervenção judicial na anulação de grande quantidade de questões pela banca examinadora e os efeitos dessa medida sobre a legalidade e a lisura do certame, à luz dos princípios da supremacia do interesse público e da separação dos poderes.

III.
Razões de decidir

3. A anulação das questões decorreu da constatação de falhas técnicas e inconsistências, estando a medida prevista no edital e inserida na esfera da discricionariedade da Administração Pública, conforme preconiza a Súmula nº 473 do STF.

4. O controle judicial sobre concursos públicos restringe-se à verificação da legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado no Tema 485 da Repercussão Geral do STF.

5. Não há comprovação de que a anulação das questões tenha comprometido a isonomia ou a moralidade do concurso, tampouco de que a alteração na avaliação tenha gerado impacto substancial na lisura do certame.
6. A suspensão de um concurso público é medida excepcional, que exige prova inequívoca de ilegalidade manifesta e risco de dano irreparável, requisitos não demonstrados nos autos.

7. A antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC/2015, o que não restou evidenciado no caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A anulação de grande quantidade de questões de concurso público pela banca examinadora, quando fundamentada em falhas técnicas e inconsistências, insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário intervir, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou afronta aos princípios da moralidade e impessoalidade."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026780-40.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL, INSTITUTO DIGNIDADE HUMANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 241411680, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, a qual, por sua vez, indeferiu pedido liminar formulado na Ação Civil Pública n. 1000575-83.2024.8.11.0093.

A ação originária tem por objeto a suspensão do Concurso Público nº 001/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Feliz Natal para provimento do cargo de Professor de Licenciatura Plena em Pedagogia - Zona Urbana, bem como a anulação das provas objetivas e de redação.

Em suas razões recursais (ID n. 254086199), a Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando que a anulação das questões específicas em pedagogia implicou em alteração substancial na forma de avaliação dos candidatos, desnaturando o concurso público ao ponto de convertê-lo em uma seleção de títulos, retirando a efetiva aferição de mérito dos participantes.

Argumenta que, tal distorção prejudica a igualdade de condições e, ainda, compromete a moralidade administrativa, pois permite a ascensão de candidatos sem uma devida aferição de conhecimentos, violando o princípio do concurso público como forma republicana e impessoal de acesso aos cargos públicos.

Por essas razões, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, o provimento do agravo interno para determinar a suspensão do certame e a anulação das provas objetivas e de redação, de modo a permitir a realização de novos exames em igualdade de condições para todos os candidatos.

A certidão de ID n. 273400378 atesta a tempestividade recursal.

Os Agravados, apesar de devidamente intimados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo, sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID n. 267967278.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 241411680, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal vindicado nos autos do Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar na Ação Civil Pública n. 1000575-83.2024.8.11.0093 ajuizada em desfavor do
Município de Feliz Natal e do Instituto Dignidade Humana
, em que se pretendia a suspensão do Concurso Público nº 001/2024 da Prefeitura Municipal de Feliz Natal, destinado ao provimento de cargos de Professor de Licenciatura Plena em Pedagogia-Zona Urbana.

A questão posta em julgamento se cinge à aferição da legalidade da anulação de determinadas questões do concurso público e da viabilidade de sua suspensão por meio de tutela de urgência.

O exame da matéria exige a harmonização entre dois princípios fundamentais: o primeiro, relativo à supremacia do interesse público e à necessidade de preservação da higidez do certame; o segundo, atinente à restrição da atuação do Poder Judiciário ao controle da legalidade dos atos administrativos, sem adentrar o mérito discricionário da Administração Pública.

De plano, cabe ressaltar que, a realização de concursos públicos se encontra alicerçada nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, sendo, portanto, a regra para o provimento de cargos públicos.

Entretanto, sua condução, incluindo a formulação e anulação de questões, insere-se no âmbito da autonomia administrativa, sendo competência exclusiva da banca examinadora, salvo se demonstrada inequívoca violação a direitos fundamentais.

No caso concreto, a anulação das questões decorreu da detecção de erros na formulação das perguntas, inconsistências técnicas e problemas de impressão, conforme informações prestadas pela banca organizadora. O próprio edital do certame previa a possibilidade de exclusão de itens caso se constatassem vícios na elaboração da prova, tratando-se, portanto, de medida inserida no poder de autotutela da Administração Pública.

Tal prerrogativa encontra respaldo na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

O controle judicial sobre concursos públicos, por sua vez, não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios de correção ou aferir a pertinência das provas aplicadas, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Logo, somente caberia a intervenção do Judiciário caso ficasse demonstrada manifesta ilegalidade, fraude, abuso de poder ou ofensa ao princípio da moralidade, o que não se verifica nos autos.

A argumentação da Agravante de que a exclusão de tais questões teria convertido o concurso em um processo seletivo de títulos não se sustenta. O certame manteve avaliação por meio da prova de redação e das questões remanescentes, sendo descabida a presunção de que apenas os itens anulados seriam determinantes para a aferição do mérito dos candidatos.

Ademais, não há qualquer prova concreta nos autos de que a anulação das questões tenha causado impacto substancial na lisura do certame, sendo a alegação da agravante meramente especulativa.

Ressalta-se, outrossim, que, conforme destacado na decisão ora agravada,
o eventual dano alegado pela agravante pode ser apurado em fase posterior, com a devida dilação probatória, sem que, necessariamente, haja necessidade de medida liminar de suspensão do certame. A suspensão de um certame público exige cautela, pois pode acarretar prejuízos irreversíveis à Administração e aos candidatos que participaram legitimamente das etapas até então concluídas. A medida, se concedida de forma precipitada, poderia causar mais danos do que benefícios à coletividade e comprometer a estabilidade das contratações públicas.

Importante frisar que, a suspensão de concursos públicos somente deve ser determinada em hipóteses excepcionalíssimas, quando verificado um dano irreparável à legalidade do certame. Isso porque a paralisação do concurso afeta diretamente a Administração Pública, que necessita do provimento dos cargos para garantir a prestação eficiente dos serviços públicos, e impacta os candidatos aprovados, frustrando legítimas expectativas de nomeação.

No presente caso, não se verifica, de plano, qualquer vício insanável que comprometa a validade do concurso. O fato de a Administração ter anulado questões equivocadas demonstra, ao contrário do que sustenta a agravante, compromisso com a lisura do certame, e não afronta à moralidade administrativa.

Por fim, a tutela de urgência pleiteada não encontra amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, pois não há probabilidade do direito – já que o ato administrativo se insere na esfera discricionária da Administração – nem risco de dano irreparável, uma vez que o prosseguimento do concurso não impede eventual revisão futura, caso necessário.

Assim, os argumentos deduzidos neste agravo interno não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025